Tribunal: STF
Processo: AI 430145
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-23
Data de publicação: 2003-09-23

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo
regimental em agravo de instrumento. 2. Embargos manifestamente
protelatórios a fim de impedir o trânsito em julgado da decisão
desta Turma. 3. Embargos de declaração rejeitados, determinado-se o
cumprimento imediato do acórdão objeto do recurso extraordinário,
independentemente do seu trânsito em julgado